Tribunal: TJPA
Processo: 0801002-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801002-10.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIONE DIAS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto ter o paciente confessado a propriedade do entorpecente apreendido, esclarecendo que utilizaria para a mercancia. Aliado a isso, o magistrado considerou o modus operandi da mercancia de droga, deflagrada em plena rua pública, assim como o registro de outras ações penais em seu desfavor, deflagrando o seu grau de periculosidade.2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0801002-10.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE (S): DIONE DIAS FONSECA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
DIONE DIAS FONSECA
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante, a qual foi convertida em prisão preventiva, encontrando-se preso desde o dia 15/12/2019, pela suposta prática do crime tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segue narrando que o decreto prisional não tem fundamentação idônea, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Com tais argumentos, pugna concessão de liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja expedido de Alvará de Soltura ao paciente.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2727531,
o juízo apontado como coator informou:

01) O paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/12/2019. Conseguinte, em audiência de custódia, homologou-se o flagrante e converteu-se a prisão em flagrante em preventiva;

02) Em 21/01/2020 o paciente foi denunciado como incurso na conduta do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

03) Em 06/02/2020, o paciente foi notificado para apresentar defesa preliminar.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou, manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Com relação à alegação de
ausência de justa causa
para a prisão preventiva do Paciente,
entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública
, posto ter o paciente confessado a propriedade do entorpecente apreendido, esclarecendo que utilizaria para a mercancia. Aliado a isso, o magistrado considerou o modus operandi da mercancia de droga, deflagrada em plena rua pública, assim como o registro de outras ações penais em seu desfavor, deflagrando o seu grau de periculosidade.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020